Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. TEMA 630 DO STJ. EXTINÇÃO FORMAL PRÉVIA DA EMPRESA EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA POR PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a não localização da empresa executada no endereço cadastrado, embora já formalmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, autoriza a presunção de sua dissolução irregular e o redirecionamento do feito ao sócio-administrador, com fundamento no art. 135, III, do CTN, na Súmula 435 do STJ e na tese fixada no Tema 630 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade de terceiros em matéria tributária possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, como o art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.371.128/RS (Tema 630), fixa a tese de que, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.
5. A Súmula 435/STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
6. A presunção de dissolução irregular não dispensa a apuração regular da responsabilidade do sócio e não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal.
7. O redirecionamento da execução fiscal exige comprovação de infração à lei, excesso de poderes ou violação do contrato social ou estatuto (art. 135 do CTN), apurada em procedimento administrativo ou judicial específico.
8. A Súmula 435/STJ e o Tema 630 não autorizam a inclusão do sócio no polo passivo com base apenas em certidão de não localização, sendo indispensável a demonstração concreta de conduta ilícita do administrador.
9. A presunção de dissolução irregular não se aplica ao caso de **extinção previamente formalizada** da empresa, sem elementos adicionais que apontem para fraude ou abuso de poder.
10. O mero inadimplemento do tributo e a ausência de funcionamento no endereço cadastrado, por si sós, não autorizam o redirecionamento, conforme a Súmula 430 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, com fundamento em presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ e Tema 630/STJ), não se aplica à empresa que já se encontrava formalmente extinta antes do ajuizamento da execução, salvo se houver indícios de fraude ou abuso de poder.
2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa dissolvida irregularmente exige comprovação de infração à lei, excesso de poderes ou violação do contrato social ou estatuto (art. 135, III, CTN), apurada em procedimento administrativo ou judicial adequado.